Tribunal: TJDFT
Processo: 0707718-10.2025.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2026-01-14

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. LIMITAÇÃO ETÁRIA. 30 ANOS DE IDADE. INCONSTITUCIONALIDADE DE EXCEÇÃO A POLICIAIS MILITARES DA PMDF. MILITAR DA PMMG. IDADE SUPERIOR AO LIMITE DE 30 ANOS. INDEFERIMENTO DA INSCRIÇÃO. SEGURANÇA DENEGADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
I. CASO EM EXAME 1 . Apelação cível interposta contra sentença que denegou a segurança em mandado de segurança impetrado com o objetivo de garantir inscrição em concurso público para o Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar do Distrito Federal, afastando a limitação etária prevista no edital.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de extensão da exceção à limitação etária de 30 anos prevista no art. 11, § 1o, da L. n. 7.289/1984, a policial militar da ativa da PMMG.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3 . A parte final do art. 11, § 1o, da L. n. 7.289/1984, que excluía os policiais militares da ativa da PMDF da limitação etária, foi declarada inconstitucional em Arguição Incidental de Inconstitucionalidade pelo Conselho Especial do TJDFT, por violação aos princípios da igualdade, moralidade, interesse público, finalidade e razoabilidade.
4 . A limitação etária de 30 anos, prevista no edital, aplica-se a todos os candidatos, civis ou militares, independentemente de serem integrantes de polícia militar em outra unidade federativa. 5 . A pretensão de extensão da exceção a militar de outra unidade federativa não encontra respaldo legal, tampouco constitucional, e implicaria tratamento privilegiado injustificado. 6 . Não se admite a inscrição de candidato com idade superior ao limite previsto no edital, ainda que integrante de corporação militar estadual.
IV. DISPOSITIVO 7 . Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: L. n. 7.289/1984, art. 11, § 1o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AIL 0701625-02.2023.8.07.0018, Rel. Des. Jair Soares, Conselho Especial, j. 08/10/2024; APC 0705283-63.2025.8.07.0018, Rel(a). Fábio Eduardo Marques, Quinta Turma Cível, p. 11.11.2025.